Tribunal: STJ
Processo: 5007881-51.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246846 - RS(2024/0368621-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: I R D
ADVOGADO
: LUIZ PAULO DA COSTA LIMA JÚNIOR - RS105667
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
. NECESSIDADE DE PROVAS INDEPENDENTES.
TEMA 1.258/STJ
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM

RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial defensivo e, na extensão
conhecida, deu-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de proceder a novo julgamento da apelação parà luz do Tema n.
1.258/STJ.
2. O agravante sustenta a indevida aplicação do
ao caso concreto,
Tema 1.258/STJ
afirmando que o acórdão prolatado em juízo de retratação indicou evidências
independentes do reconhecimento fotográfico (descrição detalhada da autora pela
vítima, conhecimento policial pretérito por crimes semelhantes e confirmação do
reconhecimento em juízo, por videoconferência) aptas a corroborar a autoria delitiva,
bem como aponta contrariedade ao
o, LVI, da Constituição Federal.
art. 5
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplicou o
deve ser mantida ou reformada diante da alegação de existência de
Tema 1.258/STJ
elementos probatórios autônomos.
4. Outra questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo em recurso
especial, seria possível o exame de alegada violação a dispositivo constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem atribuiu caráter meramente recomendatório ao
do
art. 226
CPP, postura incompatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça no Tema 1.258, que exige observância rigorosa do procedimento legal como
garantia mínima de validade do reconhecimento de pessoas.
6. A Corte local não indicou, na apelação e nos embargos de declaração, provas ou
evidências independentes, desvinculadas causalmente do reconhecimento viciado,
capazes de, por si, corroborar a autoria delitiva imputada na denúncia.
Documento eletrônico VDA56239380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/04/2026 14:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d27d818-aa4a-4ca6-9270-4f4043440936

7. A apontada descrição detalhada do suspeito pela vítima, o alegado conhecimento
prévio do suspeito pelos policiais ou a confirmação do reconhecimento em juízo não
configuram elementos probatórios autônomos, quando derivarem do mesmo ato
irregular de reconhecimento.
8. É vedada, em recurso especial, a análise de alegada violação a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se conhece do agravo
regimental nessa parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do
impõe a observância do
Tema 1.258/STJ
do CPP e exige, nos casos de reconhecimento viciado, a indicação de provas
art. 226
ou evidências independentes, sem relação de causa e efeito com a diligência irregular,
para sustentar a autoria delitiva.
2. Em recurso especial, é inadmissível o exame de violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
o, LVI.
art. 226;
art. 927,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 (recursos especiais repetitivos,
reconhecimento de pessoas); STJ, AgRg no
, Sexta Turma, j.
REsp n. 2.001.544/RS
12.12.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j. 21.03.2023.
AREsp n. 2.222.784/SP
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56239380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/04/2026 14:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 0d27d818-aa4a-4ca6-9270-4f4043440936

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246846 - RS(2024/0368621-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: I R D
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL

NO RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
NECESSIDADE DE PROVAS INDEPENDENTES.
TEMA 1.258/STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM

RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial defensivo e, na extensão
conhecida, deu-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, a fim de proceder a novo julgamento da apelação parà luz do Tema n.
1.258/STJ.
2. O agravante sustenta a indevida aplicação do
ao caso concreto,
Tema 1.258/STJ
afirmando que o acórdão prolatado em juízo de retratação indicou evidências
independentes do reconhecimento fotográfico (descrição detalhada da autora pela
vítima, conhecimento policial pretérito por crimes semelhantes e confirmação do
reconhecimento em juízo, por videoconferência) aptas a corroborar a autoria delitiva,
bem como aponta contrariedade ao
o, LVI, da Constituição Federal.
art. 5
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que aplicou o
deve ser mantida ou reformada diante da alegação de existência de
Tema 1.258/STJ
elementos probatórios autônomos.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

4. Outra questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo em recurso
especial, seria possível o exame de alegada violação a dispositivo constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem atribuiu caráter meramente recomendatório ao
do
art. 226
CPP, postura incompatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça no Tema 1.258, que exige observância rigorosa do procedimento legal como
garantia mínima de validade do reconhecimento de pessoas.
6. A Corte local não indicou, na apelação e nos embargos de declaração, provas ou
evidências independentes, desvinculadas causalmente do reconhecimento viciado,
capazes de, por si, corroborar a autoria delitiva imputada na denúncia.
7. A apontada descrição detalhada do suspeito pela vítima, o alegado conhecimento
prévio do suspeito pelos policiais ou a confirmação do reconhecimento em juízo não
configuram elementos probatórios autônomos, quando derivarem do mesmo ato
irregular de reconhecimento.
8. É vedada, em recurso especial, a análise de alegada violação a dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se conhece do agravo
regimental nessa parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação.
Tese de julgamento: 1. A aplicação do
impõe a observância do
Tema 1.258/STJ
do CPP e exige, nos casos de reconhecimento viciado, a indicação de provas
art. 226
ou evidências independentes, sem relação de causa e efeito com a diligência irregular,
para sustentar a autoria delitiva.
2. Em recurso especial, é inadmissível o exame de violação a dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III;
o, LVI.
art. 226;
art. 927,
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 (recursos especiais repetitivos,
reconhecimento de pessoas); STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
REsp n. 2.001.544/RS,
12.12.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j. 21.03.2023.
AREsp n. 2.222.784/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul contra a decisão monocrática de fls.
que conheceu
1.419/1.433,
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, deu-lhe parcial provimento
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da
apelação defensiva à luz do Tema n. 1.258/STJ.
Nas razões recursais de fls.
o agravante sustenta a indevida
1.442/1.456,
aplicação do
ao caso concreto, afirmando que o acórdão prolatado
Tema 1.258/STJ
em juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
apresentou fundamentação idônea e apontou a existência de evidências
independentes do reconhecimento fotográfico capazes de corroborar a autoria delitiva,
notadamente: descrição detalhada da autora pela vítima; conhecimento policial
pretérito da agravada por crimes semelhantes; e confirmação do reconhecimento em
juízo, por videoconferência, sem dúvida.
Argumenta que a decisão agravada contrariou o
o, inciso LVI, da
art. 5
Constituição Federal, ao condicionar a validade da prova produzida em juízo à
inexistência de vícios na fase inquisitorial, em descompasso com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que admitiria a valoração do reconhecimento fotográfico,
mesmo sem integral observância do
do CPP. Ressalta, ainda, a pertinência do
art. 226
com repercussão geral reconhecida, sobre os contornos
Tema 1.380/STF,
constitucionais do reconhecimento de pessoas.
Requer o provimento do agravo regimental para restabelecer o acórdão do
Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e refuta as razões de decidir do ato recorrido,
merecendo conhecimento.
Contudo, no mérito, não foram desenvolvidos novos argumentos idôneos
capazes de ensejar alteração ou reconsideração da decisão proferida, cujas
conclusões devem persistir pelos próprios fundamentos, a saber (fls.
):
1.425/1.433

"Sobre a tese de nulidade de reconhecimentos, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL decidiu nos seguintes termos do voto do
Desembargador relator (fl. 1.147 - nomes suprimidos):

"2. Preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados.
Ainda em preliminar, a defesa de I postula o reconhecimento de
nulidade dos reconhecimentos realizados, tanto em sede
policial quanto em juízo.
Esclarece que, na seara policial, foi apenas apresentada
fotografia da acusada à vítima, sem a realização de prévia
descrição, e, em juízo, quando da audiência realizada por meio
de videoconferência, no momento do ingresso da ofendida na
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

"sala virtual", a ré se encontrava no mesmo "ambiente", com a
câmera aberta, e constando seu nome, o que, segundo alega,
contaminou o reconhecimento.
Sem razão, no entanto.
De plano, anoto que, conquanto os reconhecimentos realizados
possam, eventual, não ter seguido à risca as diretrizes do artigo
226 do Código de Processo Penal, não serve tal observação a
torná-los inválidos. Ocorre que esse dispositivo possui caráter
recomendatório, inexistindo qualquer violação ao comando
quando o procedimento não obedece, literalmente, aos termos
legais.
Nesse sentido, é, ainda, o entendimento desta Câmara:
APELAÇÃO.
CÓDIGO
PENAL.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
§ 2o, INC I. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
ARMA
DE
FOGO.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO. O procedimento para reconhecimento de
pessoas que trata o
do CPP, mesmo que efetuado na
art. 226
fase policial, se possível, deverá ser efetuado de acordo com as
diretrizes ali estabelecidas. A interpretação da jurisprudência
majoritária desta Corte é no sentido de que o procedimento é
meramente recomendatório e eventual inobservância das
diretrizes não configura nulidade. Não obstante, verdade que
recentemente as Turmas do e. STJ voltaram discutir a matéria,
admitindo a nulidade em casos especiais, mas tal entendimento
ainda não é vinculante. Vítima que reconheceu o réu
pessoalmente desde a fase policial. Não bastasse, a tese veio
agitada a destempo - apenas nas razões de apelação -, motivo
pelo qual atingida pela preclusão. Rejeitada a preliminar. (...).
APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Criminal, No 50037417320168210023, Quinta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan
Leomar Bruxel, Julgado em: 11-11-2022)
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
CORRUPÇÃO DE MENORES E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 226 DO CPP. No presente caso, o réu foi reconhecido
pelas vítimas na Delegacia de Polícia por fotografia (Rafael,
Evento 1, DECLA9), Antônio Carlos Rodrigues Amaral (Evento
1, DECL 10). Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento pessoal
não foi o único meio de prova acerca da autoria e materialidade
delitivas, tendo a condenação se baseado em outras provas
que não guardam relação de causa e efeito com o ato de
reconhecimento. Ademais, conforme o pacífico entendimento
desta Corte de Justiça, a eventual inobservância da
recomendação contida no
do CPP não é capaz de
art. 226
inquinar o processo de nulidade, porquanto não afronta os
princípios constitucionais, sendo válido o reconhecimento
quando corroborado por elementos de prova idôneos.
PRELIMINAR REJEITADA. (...) APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação Criminal, No 50004692420228210003,
Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 21-09-
2022)

Deve ser salientado, ainda, que, quando efetuado o registro de
ocorrência, C efetuou a descrição da pessoa que acusou da
prática do crime de estelionato e, posteriormente, realizou o
reconhecimento, por meio de fotografias.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

Nessas circunstâncias, C reconheceu a ré I, como sendo a
pessoa que praticou a ação criminosa, que será melhor
analisada neste voto, em sede policial.
Posteriormente, em audiência judicial realizada por meio de
videoconferência, voltou a efetuar o reconhecimento de I, sem
qualquer dúvida.
Importa salientar, aqui, que o fato de a acusada I estar com a
sua câmera "aberta" no momento em que a ofendida C
adentrou no ambiente virtual, não invalida o ato.
Tratou-se de ação realizada pela própria ré, da qual deveria ter
sido instruída pelo seu procurador.
De qualquer sorte, C foi expressamente questionada se, ao
entrar na "sala de reunião", havia visualizado alguma mulher, o
que foi negado por ela, que afirmou ter visto apenas homens, e
salientou que sua "conexão estava travando".
"
Assim, não se verifica a ocorrência da nulidade apontada.

Os embargos de declaração retomaram a questão
por essas razões de decidir (fls.
):
1.195/1.197

"Em seguimento, também não se verifica que o acórdão
embargado se tenha omitido quanto ao enfrentamento da
preliminar arguida pela defesa de I, relativa à aventada nulidade
dos reconhecimentos realizados, tanto em sede policial quanto
em juízo.
Quanto à questão, constou, no acórdão:
"2. Preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados.
Ainda em preliminar, a defesa de I postula o reconhecimento de
nulidade dos reconhecimentos realizados, tanto em sede
policial quanto em juízo.
Esclarece que, na seara policial, foi apenas apresentada
fotografia da acusada à vítima, sem a realização de prévia
descrição, e, em juízo, quando da audiência realizada por meio
de videoconferência, no momento do ingresso da ofendida na
"sala virtual", a ré se encontrava no mesmo "ambiente", com a
câmera aberta, e constando seu nome, o que, segundo alega,
contaminou o reconhecimento.
Sem razão, no entanto.
De plano, anoto que, conquanto os reconhecimentos realizados
possam, eventual, não ter seguido à risca as diretrizes do artigo
226 do Código de Processo Penal, não serve tal observação a
torná-los inválidos. Ocorre que esse dispositivo possui caráter
recomendatório, inexistindo qualquer violação ao comando
quando o procedimento não obedece, literalmente, aos termos
legais.
Nesse sentido, é, ainda, o entendimento desta Câmara:
APELAÇÃO.
CÓDIGO
PENAL.
CRIMES
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
§ 2o, INC I. ROUBO MAJORADO.
ART. 157,
ARMA
DE
FOGO.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO. O procedimento para reconhecimento de
pessoas que trata o
do CPP, mesmo que efetuado na
art. 226
fase policial, se possível, deverá ser efetuado de acordo com as
diretrizes ali estabelecidas. A interpretação da jurisprudência
majoritária desta Corte é no sentido de que o procedimento é
meramente recomendatório e eventual inobservância das
diretrizes não configura nulidade. Não obstante, verdade que
recentemente as Turmas do e. STJ voltaram discutir a matéria,
admitindo a nulidade em casos especiais, mas tal entendimento
ainda não é vinculante. Vítima que reconheceu o réu
pessoalmente desde a fase policial. Não bastasse, a tese veio
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

agitada a destempo - apenas nas razões de apelação -, motivo
pelo qual atingida pela preclusão. Rejeitada a preliminar. (...).
APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Criminal, No 50037417320168210023, Quinta
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan
Leomar Bruxel, Julgado em: 11-11-2022)
APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
CORRUPÇÃO DE MENORES E RESISTÊNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 226 DO CPP. No presente caso, o réu foi reconhecido
pelas vítimas na Delegacia de Polícia por fotografia (Rafael,
Evento 1, DECLA9), Antônio Carlos Rodrigues Amaral (Evento
1, DECL 10). Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento pessoal
não foi o único meio de prova acerca da autoria e materialidade
delitivas, tendo a condenação se baseado em outras provas
que não guardam relação de causa e efeito com o ato de
reconhecimento. Ademais, conforme o pacífico entendimento
desta Corte de Justiça, a eventual inobservância da
recomendação contida no
do CPP não é capaz de
art. 226
inquinar o processo de nulidade, porquanto não afronta os
princípios constitucionais, sendo válido o reconhecimento
quando corroborado por elementos de prova idôneos.
PRELIMINAR REJEITADA. (...) APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação Criminal, No 50004692420228210003,
Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 21-09-
2022)

Deve ser salientado, ainda, que, quando efetuado o registro de
ocorrência, C efetuou a descrição da pessoa que acusou da
prática do crime de estelionato e, posteriormente, realizou o
reconhecimento, por meio de fotografias.
Nessas circunstâncias, C reconheceu a ré I, como sendo a
pessoa que praticou a ação criminosa, que será melhor
analisada neste voto, em sede policial.
Posteriormente, em audiência judicial realizada por meio de
videoconferência, voltou a efetuar o reconhecimento de I, sem
qualquer dúvida.
Importa salientar, aqui, que o fato de a acusada I estar com a
sua câmera "aberta" no momento em que a ofendida C
adentrou no ambiente virtual, não invalida o ato.
Tratou-se de ação realizada pela própria ré, da qual deveria ter
sido instruída pelo seu procurador.
De qualquer sorte, C foi expressamente questionada se, ao
entrar na "sala de reunião", havia visualizado alguma mulher, o
que foi negado por ela, que afirmou ter visto apenas homens, e
salientou que sua "conexão estava travando".
Assim, não se verifica a ocorrência da nulidade apontada.".

Conforme se observa, constou expressamente que a
insurgência da parte se referia a ambos os reconhecimentos,
realizados em sede policial e em juízo, e, posteriormente, de
forma devidamente fundamentada, foi afastada a alegada
nulidade.
Entendeu-se, na ocasião, que, nos termos em que vem
decidindo esta Corte, as diretrizes previstas no artigo 226 do
Código de Processo Penal possuem caráter recomendatório,
inexistindo nulidade tão somente porque, em tese, alguma de
suas observações não tenha sido seguida à risca.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

Não há se falar, portanto, em omissão, quanto ao ponto.
[...]
Verifica-se, assim, que todas as provas contidas no processo
foram devidamente apreciadas, concluindo-se, ao final, que
restou devidamente comprovada a ação atribuída à corré P, que
configurou o crime de estelionato, como, aliás, constou,
expressamente, nos termos do trecho acima colacionado e
grifado.
Observa-se, portanto, que todas as questões trazidas nos
recursos foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer
omissão a ser sanada.
Importa referir, por fim, que sequer é imprescindível o
enfrentamento pontual de todas as alegações invocadas pelas
partes e manifestação expressa acerca de todos os dispositivos
legais incidentes à matéria em julgamento, desde que o julgador
exponha, de forma clara, fundamentada e precisa, os motivos
de sua convicção, como ocorreu no caso concreto.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça1 já assentou
entendimento no sentido de que “o julgador não é obrigado a
refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes,
tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos
legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas
quais
acolheu
ou
rejeitou
as
pretensões
deduzidas.
Precedentes do STJ.” (Grifei).
E, no caso, segundo já elucidado, os posicionamentos
constantes no voto embargado representam a interpretação
feita pelo Relator quanto às matérias postas em discussão,
revelando a forma de seu convencimento, a qual foi ratificada
pelos demais julgadores, tendo em vista que unânime o
julgamento. Não se cogita, pois, negativa de vigência a
quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais,
estando as condenações devidamente fundamentadas, de
acordo com o ordenamento jurídico vigente.
Diante do exposto, voto no sentido de desacolher os embargos
"
declaratórios.

O tema foi retomado em sede de juízo de retratação
e assim deliberado (fls.
):
1.388/1.389

"Conforme devidamente apreciado quando dos julgamentos
referidos, na ocasião dos fatos, a ora recorrente I, em concurso
de agentes, praticou crime um crime de estelionato, além do
delito de lavagem de capitais. Inicialmente, outras acusadas
teriam "vendido" a uma das vítimas um veículo adulterado, que
se encontrava com as placas "clonadas", recebendo um outro
automóvel como parte do pagamento, além de quantia em
dinheiro, relativa à "diferença" de preço. Posteriormente, com
uma procuração falsificada, I "vendeu" o automóvel, que as
outras acusadas haviam recebido da primeira vítima, para um
estabelecimento que comercializava carros. Houve, ainda, ação
conjunta das três rés para a lavagem dos capitais ilícitos, com a
realização da compra de moeda estrangeira, para ocultar e
dissimular a natureza e origem de tais valores.
Nos termos em que também especificado no julgamento dos
recursos de apelação, a investigação policial teve início após o
registro de ocorrência realizado pela vítima do primeiro
estelionato, que, quando tentou efetuar a transferência do
automóvel adquirido, tomou conhecimento de que se
encontrava com as "placas clonadas". Depois, tal vítima
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

encontrou, na internet, anúncio de um veículo muito semelhante
àquele que havia entregado como parte do pagamento pela
aquisição do carro ilícito, o qual se encontrava em uma revenda
de automóveis.
Assim, houve a expedição de mandado de busca e apreensão,
quando restou localizado, na revenda aludida, o veículo em
questão, tendo sido apreendido e restituído ao seu proprietário
legítimo.
Na ocasião, C, representante da empresa, esclareceu a forma
como se deu o negócio, apresentando, ainda, a procuração que
lhe foi fornecida, a qual, posteriormente, constatou-se ser falsa,
pois jamais outorgada pelo proprietário do veículo.
C, em sede policial, efetuou a descrição da mulher que lhe
vendeu o carro e, logo após, reconheceu a ré I como sendo
essa pessoa, reconhecimento que foi confirmado em juízo.
A vítima referida, C, ao prestar depoimento perante a
autoridade policial, efetuou a devida descrição da mulher que
"aplicou o golpe" em sua revenda de carros. Na ocasião (evento
4, DOC3), mencionou que se tratava de "uma mulher com
cabelos loiros, cerca de 24 anos, estatura baixa, magra, olhos
escuros, identificando-se como "ANE"".
Posteriormente, em auto firmado pela reconhecedora, pela
autoridade policial e por duas testemunhas, reconheceu, por
meio de fotografia, a acusda I como sendo a autora do delito
(evento 4, PROCJUDIC3).
Com efeito, constante recente entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1258, "As
regras postas no
do CPP são de observância
art. 226
obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob
pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria
delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou
pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.".
No entanto, o próprio Tema Repetitivo mencionado consigna
que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a
partir do exame de provas ou evidências independentes que
não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.".
No caso em concreto, é importante salientar que os policiais
apresentaram à vítima C a fotografia da ré I porque já a
conheciam, justamente em razão da prática de crimes muito
semelhantes, tendo sido especificada ocasião em que ela
restou detida em flagrante delito, na posse de veículo
adulterado.
Assim, tão logo realizada, por C, a descrição da autora do
estelionato, lhe foi mostrada a fotografia de I, a qual já era
conhecida, e cujas características físicas em muito se
assemelhavam com aquelas previamente descritas.
Dessa forma, considero que, no caso, existem evidências
independentes e que não guardam relação, necessariamente,
com o inicial reconhecimento realizado.
Também é importante mencionar que, em audiência judicial
realizada por meio de videoconferência, a vítima C voltou a
efetuar o reconhecimento de I, sem qualquer dúvida.
Importa salientar, aqui, que o fato de a acusada I estar com a
sua câmera "aberta" no momento em que a ofendida C
adentrou no ambiente virtual, não invalida o ato.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

Tratou-se de ação realizada pela própria ré, e sobre a qual
deveria ter sido instruída pelo seu procurador.
De qualquer sorte, C foi expressamente questionada se, ao
entrar na "sala de reunião", havia visualizado alguma mulher, o
que foi negado por ela, que afirmou ter visto apenas homens, e
salientou que sua "conexão estava travando".
Nessas circunstâncias, há meu ver, a manutenção da
condenação da ora recorrente não se deu em contrariedade à
matéria objeto do Tema no 1258 do Superior Tribunal de
Justiça, nada havendo a modificar no decisum prolatado por
esta Câmara Criminal.
Diante do exposto, em juízo de retratação, voto no sentido de
ratificar o acórdão proferido pelo Colegiado, nos seus exatos
"
termos.

Diante do decidido pela origem, verifica-se que tem
razão a defesa.
Esta Corte Superior tem repelido situações
concretas de risco injustificado de condenações injustas,
lastreadas em acervo probatório frágil, como nas hipóteses
de reconhecimentos viciados e enviesados, sem descurar
do potencial dessa diligência de contaminar a memória das
vítimas, inadmitindo condenações quando inexistente
conjunto epistêmico, independente do reconhecimento
equívoco, capaz de sustentar um decreto condenatório. A
propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO
ART. 226
CPP. FORMALIDADES LEGAIS CUMPRIDAS. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO
FUNDADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
RECONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL PROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em
conformidade com o
do Código de Processo Penal, não
art. 226
tem força probante absoluta, de modo que não pode, por si só,
sustentar um decreto condenatório, dada sua fragilidade
epistêmica, como assentado por esta Corte Superior no HC n.
712.781/RJ.
2. No caso, embora o procedimento de reconhecimento
fotográfico haja observado formalmente os requisitos legais,
não houve qualquer outro elemento de prova que corroborasse
a autoria imputada ao réu. Nada foi apreendido em sua posse,
tampouco há filmagens do delito. A condenação lastreou-se
exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima.
3. Apesar de haver sido observado o rito legal no
reconhecimento, não foi apontado nenhum outro elemento
concreto que pudesse corroborar tal prova, a qual, por si só,
não é suficiente para um decreto condenatório, em razão de
sua fragilidade epistêmica. Esse entendimento foi consolidado
pela Terceira Seção do STJ, que, ao julgar o Tema Repetitivo n.
1.258, firmou a tese de que "Mesmo o reconhecimento pessoal
válido deve guardar congruência com as demais provas
existentes nos autos". Assim, tal orientação pressupõe,
naturalmente, a existência de outras provas que possam
confirmar a identificação do autor do delito.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

4. A jurisprudência atual do STJ e do STF tem reconhecido o
risco de condenações fundadas em reconhecimentos isolados,
diante da possibilidade de erros honestos, resultantes da
falibilidade da memória humana, o que demanda, em respeito
ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado.
5. Agravo regimental provido para absolver o acusado.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.836.027/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.

No caso em tela, ao afastar a alegação de nulidade
de reconhecimentos, o Tribunal de origem delineou,
explicitamente, as peculiaridades fáticas e atribuiu valor
jurídico positivo aos procedimentos, o que permite a
revaloração jurídica dessa matéria sem esbarrar no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Para a origem, em suma, não houve violação ao
consideradas as declarações da vítima e o
art. 226,
caráter de recomendação do
do CPP.
art. 226
Contudo, pelo
II, do CPP, revela-se
art. 226,
impreciso (ilegal) um reconhecimento fotográfico
baseado em única foto (fl. 108), notadamente quando
não acompanhado de justificativa para a eventual
impossibilidade
de
observância
do
estrito
procedimento legal.
Ademais, a despeito de reconhecimento judicial
referido na origem (repetição), o vício do primeiro
reconhecimento guarda relação de causa e efeito que
inviabiliza, diante da Doutrina dos Frutos da Árvore
Venenosa e do disposto no
o, LVI, da Constituição
art. 5
Federal e do
§ 2o, do CPP, sua utilização no
art. 157,
processo.
Nesses termos, os reconhecimentos não têm
força probatória para determinar a manutenção da
condenação, especialmente, pois nem a acusação
amealhou, tampouco o Tribunal apontou outras provas
ou evidências independentes que não guardassem
relação
direta
com
os
atos
viciados
de
reconhecimento, aptas a corroborar a pretensão
veiculada na denúncia.
Vale dizer, conquanto, em juízo de retratação,
tenha sido mencionado a existência de evidências
diversas do reconhecimento que justificariam a
condenação, essa afirmação não veio acompanhada
da demonstração efetiva de algum elemento de
convicção
necessariamente
dissociado
dos
reconhecimentos ora nulificados.
Dessa forma, deve ser promovido novo
julgamento da apelação da ora recorrente que observe,
estritamente, as teses fixadas no julgamento do Tema
Repetitivo n. 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicados, por via de consequência, os demais
temas recursais.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso
especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-
lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento da
apelação da ora recorrente, como entender de direito, à luz
do Tema n. 1.258/STJ."

Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

Como se verifica, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, mantendo a condenação, atribuiu caráter recomendatório ao
do CPP,
art. 226
o que não coaduna com a jurisprudência do STJ e demanda a renovação do
julgamento para adequação.
Além do mais, a Corte de origem não indicou, no acórdão que julgou a apelação
ou no que apreciou embargos de declaração, outras provas ou evidências
independentes que não guardassem relação direta com os atos viciados de
reconhecimento, com alguma aptidão para corroborar a pretensão veiculada na
denúncia.
Nesse sentido, a menção à descrição detalhada de suspeito pelo ofendido, o
suposto conhecimento de suspeito por policiais ou a confirmação do reconhecimento,
em juízo, pelo ofendido, não configuram provas sem relação de causa e efeito com o
ato viciado de reconhecimento.
Cumpre observar que é obrigatório observar o comando do precedente
vinculante (
, por força do
III, do CPC, que exige a
Tema 1.258/STJ)
art. 927,
observância rigorosa dos requisitos do
do CPP para validade do
art. 226
reconhecimento.
A decisão ora recorrida determinou o retorno dos autos para que a Corte de
origem promova apreciação da controvérsia à luz da força cogente do
do CPP
art. 226
e da tese de que o convencimento da autoria delitiva, em casos nos quais seja
constatado vício no reconhecimento, demanda a apresentação concreta de provas ou
evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com a diligência
irregular.
Por outro lado, a análise de dispositivos constitucionais é vedada no âmbito do
recurso especial, sob pena de usurpação da competência do STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[é] vedada a análise de dispositivos
constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de
modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da
” (AgRg no
relator
competência do Supremo Tribunal Federal
REsp n. 2.001.544/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
.
15/12/2023)
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se
manifestar
sobre
violação
a
princípios
ou
a
dispositivos de extração constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Pretório STF.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.222.784/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de
)
28/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e, na parte
conhecida, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55698214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 16:41:19
Código de Controle do Documento: 0657e606-24c2-46ac-8821-666d247fc771

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.846 / RS
Número Registro: 2024/0368621-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50078815120188210001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I R D
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: P C R
CORRÉU
: A C A DE S
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: I R D
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Documento eletrônico VDA55914761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 55bb367d-7883-4105-870f-75e12c46289d

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:24
Código de Controle do Documento: 55bb367d-7883-4105-870f-75e12c46289d